Tribunal: TJMT
Processo: 1000187-27.2022.8.11.0005
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000187-27.2022.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURO FERREIRA SANTANA - CPF: 020.830.541-64 (EMBARGADO), DAYANE JURACI DE SOUZA - CPF: 891.105.521-20 (ADVOGADO), IASMIN LOPES DA SILVA SANTANA - CPF: 048.858.411-60 (EMBARGADO), MARLY FERREIRA SANTANA - CPF: 945.696.571-68 (EMBARGANTE), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), MATEUS FALCAO FONTES - CPF: 054.452.781-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE ANULOU SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação, anulou a sentença de improcedência determinando a reabertura da instrução processual para produção de prova testemunhal, em razão de configurado cerceamento de defesa.

II. Questão em discussão.

Discute-se se o acórdão embargado padeceria de (i)
contradição lógica
, ao reconhecer ausência de prova documental mínima e, ao mesmo tempo, admitir a existência de “indícios documentais” para justificar a instrução probatória; e (ii)
omissão
, por deixar de apreciar alegação relativa à desconexão entre os documentos juntados e a propriedade da embargante.

III. Razões de decidir.

(i) Não há contradição quando o acórdão reconhece a insuficiência probatória para o julgamento do mérito e, simultaneamente, aponta a necessidade de complementação da instrução com prova testemunhal, em conformidade com o artigo 370 do CPC; (ii) A alegada omissão não subsiste, pois o voto condutor apreciou todas as questões relevantes, limitando-se a reconhecer o cerceamento de defesa, sem adentrar o mérito da relação contratual, por força da anulação da sentença. (iii) Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. Prequestionamento considerado implícito, nos termos do artigo 1.025 do CPC, quanto aos dispositivos legais invocados pela embargante.

IV. Dispositivo e tese de julgamento.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

“1.

Não configura contradição o reconhecimento da ausência de prova documental plena e, ao mesmo tempo, a determinação de reabertura da instrução para produção de prova oral, quando esta se mostra necessária à elucidação de controvérsia fundada em contrato verbal.

2.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo ser rejeitados quando inexistentes os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC” .

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Marly Ferreira Santana Alves,
em face do acórdão proferido por esta c.
Terceira Câmara de Direito Privado
,

que deu
provimento ao recurso de apelação interposto
nos autos da
ação de reconhecimento de existência de contrato agrário verbal c.c indenização por danos materiais e morais
, proposta por
Mauro Ferreira Santana e outra,

reconhecendo a existência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova testemunhal requerida para comprovar o contrato verbal de parceria rural, anulando-se a sentença de improcedência para determinar o
retorno dos autos ao juízo de origem
, a fim de se reabrir a instrução e possibilitar a produção da prova oral necessária.

Inconformada, a embargante sustenta, a ocorrência de
contradição e omissão
na decisão colegiada, aduzindo, em apertada síntese, que o acórdão incorreu em
contradição lógica
, ao afirmar inexistir prova documental mínima da partilha de riscos e frutos – requisito essencial à configuração da parceria rural, e, ao mesmo tempo, reconhecer a existência de “indícios documentais” suficientes para justificar a anulação da sentença e a reabertura da instrução
.
Diz que os documentos juntados aos autos – notas fiscais, fotografias e declarações –
não comprovam a comunhão de riscos ou divisão de frutos.

Assevera q
ue o acórdão
contradiz o regime probatório legal
, ao admitir que a ausência de provas documentais possa ser suprida apenas pela prova testemunhal, contrariando o disposto no artigo 373, inciso I, do CPC e que ainda que o artigo 212 do Código Civil autorize a prova testemunhal em contratos verbais,
esta não pode se sobrepor à ausência total de prova escrita.

Afirma
que a decisão embargada, ao admitir reabertura da instrução sem base probatória mínima,
cria risco de insegurança jurídica
, em afronta ao princípio da primazia da prova documental e aos artigos 371 do CPC e 5º, caput, da CF/88.

Forte em tais argumentos, pede o
acolhimento dos embargos de declaração
.

Subsidiariamente, requer o
prequestionamento
dos artigos 4º do Decreto nº 59.566/1966, 373, inciso I, do CPC, e 212 do CC.

Decorreu o prazo, sem contrarrazões pelo embargado.

É o relatório.

Cuiabá, 15 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, como se sabe, são espécie recursal de fundamentação vinculada, previsto no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil
, cabível

quando o pronunciamento jurisdicional contiver obscuridade, contradição, omissão acerca de ponto sobre o qual devia se pronunciar o julgador, ou ainda, erro material. Não se prestam, por conseguinte, à rediscussão do mérito da causa, nem à revisão do julgado, sob pena de desvirtuamento da finalidade deste recurso integrativo.

No caso em pauta, a embargante sustenta que o acórdão proferido por esta Terceira Câmara padeceria de
contradição

e

omissão
, porquanto, teria afirmado inexistir prova documental mínima da partilha de riscos e frutos — requisito essencial à caracterização da parceria rural, segundo o art. 4º do Decreto nº 59.566/1966 — e, simultaneamente, reconhecido a presença de “indícios documentais” suficientes para justificar a anulação da sentença e a reabertura da instrução probatória. Aduz, ainda, que o acórdão teria deixado de apreciar argumento atinente à desconexão entre os documentos juntados e o imóvel “Sítio Doce Lar”.

Pois bem.

Analisando detidamente o conteúdo do voto condutor do acórdão embargado, constata-se
não haver contradição interna
ou omissão relevante a ensejar o saneamento pela via integrativa.

Com efeito, o colegiado, ao anular a sentença de primeiro grau,
não reconheceu a existência da parceria rural
nem tampouco admitiu a suficiência das provas documentais apresentadas. O que se decidiu, em verdade, foi que o indeferimento da
prova testemunhal requerida pelos autores
caracterizou cerceamento de defesa, porquanto a natureza
verbal
do alegado contrato de parceria rural torna indispensável a produção de prova oral, conforme o disposto no
artigo 212 do Código Civil
(“Salvo o negócio jurídico a que a lei atribua forma especial, o contrato verbal prova-se mediante testemunhas”).

Assim, quando o acórdão menciona “indícios documentais” da cessão do imóvel e de investimentos no local, o faz apenas para
justificar a pertinência da prova oral
, de modo a oportunizar a comprovação da alegada relação jurídica, não para reconhecer o direito material alegado. Ou seja, o colegiado entendeu que, embora ausente prova plena da partilha de riscos e frutos,
existiam elementos mínimos que autorizavam a instrução
, evitando julgamento prematuro.

Não há, portanto,
contradição lógica
entre as afirmações de inexistência de prova documental da parceria e de presença de indícios suficientes para ensejar a oitiva de testemunhas. A primeira diz respeito à
insuficiência da prova para o julgamento de mérito
, enquanto a segunda refere-se à
necessidade de complementação probatória
para elucidar os fatos controvertidos — situação esta expressamente amparada pelo
art. 370 do CPC
, que confere ao magistrado o poder-dever de determinar a produção das provas necessárias à formação de seu convencimento.

De igual modo,
não se verifica omissão
, pois o voto enfrentou de forma ampla as teses ventiladas na apelação, tendo delimitado o objeto da controvérsia e fundamentado a anulação da sentença exclusivamente na violação ao direito de defesa. A análise da pertinência dos documentos ou da vinculação destes ao imóvel “Sítio Doce Lar” foi, por coerência lógica,
prejudicada pela determinação de reabertura da instrução
, motivo pelo qual não havia necessidade de pronunciamento sobre o mérito da relação jurídica substancial.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que
a contradição que autoriza embargos de declaração é a interna ao julgado
, entre proposições inconciliáveis dentro da mesma decisão, e não entre esta e o entendimento da parte embargante. Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE.
FALECIMENTO DO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO. CONTINUIDADE DO PROCESSO SEM DEFESA TÉCNICA.
NULIDADE ABSOLUTA. PREJUÍZO DEMONSTRADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRI
A. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)

II. Questão em Discussão

A questão em discussão consiste em definir se existe contradição no acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela existente no texto e conteúdo do próprio aresto, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, o que não se evidencia no julgado embargado.

Não é possível presumir a ciência da parte sobre o falecimento de seu advogado sem comunicação formal ou indício de que tenha dado causa ao descumprimento do dever de informação, tratando-se de evento alheio à sua vontade.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados”.
(RED 1003594-51.2025.8.11.0000, Rel. Des.

Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, J. 31.05.25 - negritei)

Por tais fundamentos, os embargos declaratórios opostos evidenciam, na realidade, o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a via eleita.

Por derradeiro, quanto ao pedido de

prequestionamento
, registro que, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido
devidamente enfrentada

no acórdão. De todo modo, consideram-se
prequestionados
os artigos 4º do Decreto nº 59.566/66, 373, I, do CPC e 212 do Código Civil, por força do disposto no
artigo 1.025 do CPC
.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

Cuiabá, 15 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025